Tribunal: TJDFT
Processo: 0733277-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONEXÃO. AUSENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
2. No caso em tela, não há identidade de pedido nem de causa de pedir, tendo em vista que as demandas possuem fundamentos jurídicos e fáticos diversos, não se justificando a conexão. Enquanto a ação de reintegração de posse possui natureza possessória, a ação de rescisão de contrato tem natureza obrigacional, fundada em inadimplemento contratual.
3. Não se verifica o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, §3o, do CPC.
4. A competência territorial é de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado, a teor do disposto no Enunciado no 33, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 2a Vara Cível de Ceilândia.